Tribunal: TJPA
Processo: 0819522-13.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819522-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARQUES PINTO NAVEGACAO LTDA - EPP, MARQUES PINTO RODOFLUVIAL LTDA

AGRAVADO: PENA AGRO-FLORESTAL E MADEIREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE APÓS SENTENÇA, INDEFERIU PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNOU ESTA RAZÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0819522-13.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE: MARQUES PINTO NAVEGAÇÃO LTDA e MARQUES PINTO RODOFLUVIAL LTDA – EPP.

ADVOGADO: SORAIA PRISCILA PLACHI - OAB/PA 28.209-A e JANNE ROBERTA BARROSO MAIA - OAB/PA 20.822

AGRAVADO:
PENA AGRO-FLORESTAL MADEIREIRA LTDA

ADVOGADO: ANGELO CHAGAS LINHARES DE ALMEIDA - OAB/PA nº 16.948

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Agravo Interno em
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

MARQUES PINTO NAVEGAÇÃO LTDA e MARQUES PINTO RODOFLUVIAL LTDA – EPP
,
em face de decisão monocrática de ID. 17426949 que manteve a decisão de ID. 104561108
– proferido nos autos da Ação de indenização por danos materiais e morais nº: 0016808-04.2016.8.14.0051-
que indeferiu a devolução de prazo à Apelação.

Decisão monocrática:
entendeu que a decisão não concessiva de devolução de prazo não era passível de recorribilidade imediata pela via do Agravo de Instrumento, mormente pela não percepção de suas hipóteses de cabimento e mitigação.

Recurso:
de Agravo Interno por

MARQUES PINTO NAVEGAÇÃO LTDA e MARQUES PINTO RODOFLUVIAL LTDA – EPP
cingindo seu levante na possibilidade de análise do pleito pelo colegiado, bem como, que seu direito à ampla defesa e contraditório foram lesados aquando da incorreção da publicação.

Levante manejado em:
19 de janeiro de 2024.

Intimado a contraminutar ID. 17698886,
PENA AGRO-FLORESTAL MADEIREIRA LTDA
(ID. 18056592)

bateu pelo conhecimento e desprovimento do Interno.

Conclusos ao gabinete em:
19 de fevereiro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0819522-13.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE: MARQUES PINTO NAVEGAÇÃO LTDA e MARQUES PINTO RODOFLUVIAL LTDA – EPP.

ADVOGADO: SORAIA PRISCILA PLACHI - OAB/PA 28.209-A e JANNE ROBERTA BARROSO MAIA - OAB/PA 20.822

AGRAVADO: PENA AGRO-FLORESTAL MADEIREIRA LTDA

ADVOGADO: ANGELO CHAGAS LINHARES DE ALMEIDA - OAB/PA nº 16.948

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O presente levante recursal sequer ultrapassa o juízo de admissibilidade. Explico.

As razões eleitas pela decisão monocrática impugnada foram de que, em não se percebendo hipóteses de mitigação da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias e, em sendo a decisão
a quo
impugnada destoante daquelas do rol do art. 1.015 do CPC, não tinha como se conhecer do recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem. O Agravante no Interno deveria se restringir então a esses dois temas: recorribilidade da decisão por preenchida hipótese hábil.
Não o fez!
Preferiu em seu Agravo Interno repisar, com outras palavras, as razões constantes do Agravo de Instrumento,
o que não se admite na via do Agravo Interno
, por sua vez, atraindo o óbice do não conhecimento do Recurso como um todo.

Recurso prejudicado diante da ausência de cumprimento de seu pressuposto, torna-se premente seu reconhecimento na forma do art. 932, III do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Compreensão jurisprudencial:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

Para mais:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA- PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial). Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo. (TJ-MT 00045778120098110015 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021)

Em arremate:

PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITE O RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. 1. Cuida-se de inconformismo com decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Agravo em Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, considerando a incidência da Súmula 5 e 7/STJ. Malgrado isso, a parte em seu Agravo deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 3. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. (EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.) 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1950991 MS 2021/0241679-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ante o exposto sou por

NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
por ausência de impugnação específica das razões da monocrática, mantendo-a, por conseguinte irretocável.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/08/2024